Tribunal: TJPA
Processo: 0815964-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815964-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONFIANCA COMERCIO DE METAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO (RTD). IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória de 1º grau, a qual suspendeu a exigibilidade de crédito tributário no valor de R$ 830.883,27, decorrente do Auto de Infração nº 042021510000130-5, até o julgamento final da ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de evidência ajuizada pela empresa Confiança Comércio de Metais e Representação Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de regime tributário diferenciado (RTD) concedido a outro estabelecimento da empresa poderia fundamentar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para suspensão da medida liminar que afastou a cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida e fundamentada, pois analisa diretamente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, afastando a probabilidade do direito alegado pelo agravante e reconhecendo maior risco de dano à agravada.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é mantida diante da ausência de demonstração, pelo Estado, de prejuízo substancial com a medida e da inexistência de perigo de irreversibilidade.

A alegação de que o RTD é concedido individualmente a cada estabelecimento, com base no art. 601 do RICMS/PA, embora relevante, não é suficiente para reformar a decisão, pois envolve matéria de mérito ainda não apreciada pelo juízo de origem, o que implicaria em supressão de instância.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em agravo interno não enseja nulidade, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser mantida quando ausentes os requisitos para sua revogação, nos termos do art. 300 do CPC.

A discussão sobre a extensão dos efeitos do RTD entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica demanda análise de mérito, vedada em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância.

A decisão monocrática proferida com fundamentação adequada pode ser ratificada pelo órgão colegiado sem que isso implique nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 919, § 1º; RICMS/PA, art. 601.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AI 2019.04514631-33, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.10.2019; TJPA, AI 2018.04520201-56, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815964-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CONFIANÇA COMÉRCIO DE METAIS E REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25654405)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25113696 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na 1ª instância que deferiu o pedido formulado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 042021510000130-5, no valor atualizado, à data do ajuizamento, em R$ R$ 830.883,27 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), até o julgamento de mérito, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Evidência n. 0862253572024814030 de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, há uma grande falha na premissa que serviu para embasar a concessão da liminar, haja vista inexistir o RTD para o estabelecimento autuado pelo fisco.

Afirma que, o estabelecimento situado em Itaituba, que foi autuado, jamais solicitou regime tributário diferenciado de exportador.

Fundamenta que o RTD concedido a um estabelecimento não aproveita ao outro, ainda que da mesma pessoa jurídica, porque ele é concedido individualmente, por estabelecimento, conforme predispõe o art. 601 do RICMS/PA.

“Art. 601. O tratamento tributário diferenciado de que trata o art. 600 será concedido mediante regime tributário diferenciado, formulado individualmente por estabelecimento, por período determinado, condicionado ao atendimento pelo requerente, cumulativamente, dos seguintes requisitos (...)”

Por último, estrutura que, o único fundamento das decisões (dd 1º grau e monocrática) recorridas não se sustenta, já que se pautaram na existência do RTD nº 71/18 para conceder a liminar e suspender a exigibilidade do crédito tributário. Além de elencar o princípio da autonomia do estabelecimento.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26636525), sustentando, em síntese, a unidade da pessoa jurídica entre matriz e filial, a impossibilidade de imposição de sanções políticas para coagir o contribuinte ao recolhimento do tributo e a ilegalidade de exigências que extrapolam os limites do Convênio ICMS 84/2009.

A agravada também destacou que demonstrou documentalmente a efetiva exportação das mercadorias.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na 1ª instância que deferiu o pedido formulado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 042021510000130-5, no valor atualizado, à data do ajuizamento, em R$ R$ 830.883,27 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), até o julgamento de mérito, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Evidência n. 0862253572024814030 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25113696):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação existente em nosso ordenamento jurídico.

A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da liminar concedida na origem.

Nesse sentido, sabe-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários à suspensão pleiteada pelo agravante, na medida em que, em análise detida do mérito recursal da irresignação, vislumbro que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, ressalto que, quanto ao perigo de dano, deve-se verificar a consistência na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade de o direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer, em razão do decurso do tempo.

Nesse contexto, verifica-se que milita em favor da agravada o risco maior de dano, inclusive porque o agravante não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida concedida pelo juízo a quo. Deve ser considerado que, caso a tributação seja de fato cobrada da agravada, esta poderá sofrer severas constrições em face da sua atividade comercial.

Ademais, frise-se que há ausência do perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento administrativo, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE MULTA DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUSENTES. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tutela antecipada que determinou a abstenção do réu de inscrever, em dívida ativa, multa decorrente de processo administrativo atua conforme preceito legal, vez verificada a existência dos requisitos autorizadores para sua concessão. 2. A medida em questão não enseja danos, na medida em que, na ocasião da solução da controvérsia sobre a regularidade/validade da multa, a inscrição será promovida sem prejuízo algum ao agravante. Recurso conhecido e improvido. (2019.04514631-33, 209.138, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-01)
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As preliminares suscitadas em recurso, contemplativas de matérias não examinadas pelo juízo a quo, quando estranhas à decisão agravada, restam impossibilitadas de conhecimento pelo juízo ad quem. Isto porque o princípio da congruência informa que o exame apriorístico de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância; 2- Sem adentrar o mérito processual, cumpre, por essa via precária, perquirir a presença dos requisitos do art. 300, do CPC; 3- O perigo de dano, consiste na ponderação dos prejuízos, a se verificar qual parte sofrerá maior prejuízo diante dos efeitos da decisão que sobrevier nos autos, enquanto que o risco ao resultado útil do processo pode ser entendido como a possibilidade do direito buscado pela prestação jurisdicional vir a perecer em razão do decurso do tempo; 4- A empresa agravada teve sua condição como suspensa para emissão de NFE, no dia 02-08-2016; na mesma data, embora constasse como suspensa, estava regularizada e apta para emissão de notas fiscais eletrônicas para seus consumidores, nas filiais de Belém, Tucuruí e Marabá. O agravante, por sua vez, não nega que, de fato, suspendeu a emissão das notas fiscais eletrônicas, aduzindo que a situação havia ocorrido por outros fatores, que não tangiam à dívida ativa. Explicou ainda, que a situação fora regularizada, não havendo motivos para manutenção da sentença; 5- Na espécie, vejo que milita em favor da agravada o risco maior de dano. Isto porque, além do agravante não ter conseguido demonstrar qualquer prejuízo substancial que poderia vir a sofrer com a manutenção da medida, deve ser considerado que, caso a empresa agravada venha a ser novamente suspensa, poderá sofrer severas constrições em face da atividade comercial; 6- Assente o perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso verificada a legalidade do procedimento, os atos poderão novamente ser praticados, inclusive vindo a constituir crédito tributário exigível; 7- Agravo conhecido em parte; na parte conhecida, recurso provido. (2018.04520201-56, 198.161, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-22)

Desta forma, não vislumbro a urgência alegada para a cobrança imediata da tributação em referência, tendo em vista que, após o deslinde da questão, na hipótese de confirmação da validade da cobrança, a referida poderá ser promovida sem prejuízos ao agravante.

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

Portanto, entendo que não devem prosperar as razões recursais.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau em todos os seus termos.

De início, cabe elencar que a decisão monocrática em foco não deixou dúvidas quanto à sua procedência e validade, uma vez que foi direta ao mencionar o objetivo de analisar o preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da liminar concedida na origem.

Sobre isso, foi incisiva ao constatar a ausência dos requisitos legais necessários à suspensão pleiteada pelo agravante, pois não foi evidenciada a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, verificou que o maior risco recaía sobre a ora agravada, em razão de o agravante não ter demonstrado qualquer prejuízo substancial que sofreria com a manutenção da medida concedida. Além disso, não se verificou o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que os atos poderiam ser novamente praticados caso fosse constatada a sua legalidade.

Dito isso, analisados os pressupostos do artigo 300 do CPC, não há que se falar em análise dos demais tópicos constantes das peças recursais juntadas pelo ora recorrente, por tratarem de matéria de mérito. Ao compulsar os autos tanto do 1º quanto do 2º grau, percebe-se que os argumentos apresentados, ainda que apresentem plausibilidade sob a ótica do recorrente, não foram apreciados pelo juízo de origem, estando em peças ainda não examinadas. Julgá-los, nessa situação, incorreria em clara supressão de instância.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25113696, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025